Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720524-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELEUZA DO NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: “a) DECRETAR A RESCISÃO do contrato administrativo de locação celebrado entre as partes, tendo por objeto a locação de imóvel localizado na Rua 07, Casa 400, Bairro Vila do Boa, São Sebastião/DF (ID 218314075). Os efeitos da rescisão de pleno direito só irão se operar 08 (oito) meses a partir da prolação da presente sentença. Ultrapassado esse prazo, terá o réu o prazo de 15 (quinze) dias, para desocupar o imóvel, bem como CONDENAR o réu ao pagamento dos aluguéis ao autor, no valor de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), referente aos aluguéis vencidos e não pagos nos meses de janeiro, setembro, outubro de 2023, e julho, setembro, outubro e novembro de 2024, além das parcelas que se vencerem durante o curso da presente ação. Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021”. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei 9.099/1995. DECIDO A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No âmbito dos Juizados Especiais, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou incerta reparação, conforme art. 3o da Lei no 12.153/2009. O efeito suspensivo somente é concedido em caso de possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995 - requisito que se mostra presente no caso. Na hipótese, verifica-se o periculum in mora, uma vez que a execução imediata da sentença acarretará a desocupação de unidade assistencial indispensável à população de São Sebastião/DF, comprometendo a continuidade do serviço público de saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. Ademais, embora a sentença tenha fixado prazo de oito meses para a desocupação, é evidente que a transferência acelerada resultará em gastos irreversíveis com a remoção de equipamentos hospitalares sensíveis, contratação emergencial de novo espaço e adaptações físicas em desacordo com as normas sanitárias, expondo o erário a despesas vultosas e a coletividade a risco sanitário. Ainda, impõe-se a análise da alegação de inexistência de constituição regular em mora, sendo certo que, neste momento, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese, à luz do disposto no art. 53 da Lei no 8.245/1991. Nesse contexto, diante do risco de grave lesão ao interesse público e à continuidade do serviço de saúde, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei 9.099/1995, para obstar a eficácia da desocupação do imóvel até o julgamento definitivo do recurso inominado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Preclusa a decisão, retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito